Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-19.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027082-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0002-09 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0004-62 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0006-24 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0007-05 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0008-96 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0009-77 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0010-00 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0011-91 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0012-72 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0014-34 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0015-15 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0016-04 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0017-87 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0018-68 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0019-49 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0020-82 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0021-63 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0022-44 (APELANTE), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0023-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS –
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECPEP) – operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF
– DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – §1°, DO ART. 80, DO ADCT – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NAQUILO EM QUE NÃO CONFLITAR COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, ATÉ QUE SOBREVENHA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ACO 1.039/MS, REL. MIN. GILMAR MENDES, E STP 107/GO, REL. MIN. DIAS TOFFOLI”
(RE N. 1258477 AgR/MG, 1ª TURMA, RELA. MIN. ROSA WEBER, j. 29.06.2020)
.

2. O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo..

3. É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que o percentual destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, se limita a 2% (dois por cento), contudo, o apelado inovou ao criar o adicional de 6% (seis por cento), por meio do Decreto n. 2.212/2014, para os produtos que comercializa, restando evidente a sua inconstitucionalidade.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de limitar a cobrança destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, ao limite máximo de 2% (dois por cento), nos termos do art. 82, §1º, da ADCT, art. 5º, inc. IV, da LC n. 144/2013 e art. 14, §9º, da Lei 7.098/98, anulando-se os créditos tributários decorrentes da referida cobrança.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 103412609), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 104353991), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. e outros ajuizaram ação declaratória c/c repetição de indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que atuam no comércio varejista de cosméticos e produtos de perfumaria em geral, sendo contribuinte do ICMS, incluindo o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, cujo limite máximo é de 2% (dois por cento), contudo, o réu
inovou ao criar o adicional de 6% (seis por cento) para o referido fundo, por meio do Decreto n. 2.212/2014, para os produtos que comercializa, restando evidente a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, por afronta ao art. 14, da Lei n. 7.098/98 e art. 81, §2º, da ADCT
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“não há que se falar desvinculação de receita, tampouco em cobrança acima a do máximo legal, pois, como visto, o excedente cobrado decorre do direcionamento da receita oriundo do excesso
”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 103412595).

Irresignados,
os apelantes sustentam que o percentual destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, se limita a 2% (dois por cento), contudo, o apelado inovou ao criar o adicional de 6% (seis por cento), por meio do Decreto n. 2.212/2014, para os produtos que comercializa, restando evidente a sua inconstitucionalidade.

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de limitar a cobrança destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, ao limite máximo de 2% (dois por cento), nos termos do art. 82, §1º, da ADCT, art. 5º, inc. IV, da LC n. 144/2013 e art. 14, §9º, da Lei 7.098/98, anulando-se os créditos tributários decorrentes da referida cobrança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha os recorrentes. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) sobre as operações interestaduais com destino a consumidor final, contribuinte ou não do imposto estadual, foi objeto de julgamento pelo e. STF, ao apreciar a ADI n. 2.869/RJ, no qual firmou entendimento no sentido de que
“art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000.”

Desse modo, a partir do referido julgado, o entendimento na Corte Suprema é no sentido de que a aludida norma constitucional validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, confira,
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal
.
Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.
[...]”
(RE n. 1258477 AgR/MG, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020 – negritei e grifei).

À vista disso, não há que se falar nas propaladas inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), mormente porque notório que o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na sua legislação, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois por cento), na alíquota do ICMS, para a destinação àquele Fundo.

Sendo assim, no tocante à alegação de que a cobrança de 6% (seis por cento) se mostra excessiva, convém destacar que, de fato, o Estado de Mato Grosso criou o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), através da Lei Complementar n. 144/2003, e veio a instituir somente o adicional de 2% (dois por cento) sobre as alíquotas dos incisos V e IX, do art. 14, da Lei n. 7.098/2008, através da Lei Complementar n. 460/2011, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1º Acresce o inciso IV ao Art. 5º Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003: "Art. 5º (...) (...) IV - do adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nos incisos V e IX, Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 2008.

Art. 2º Acresce o inciso IX e X ao Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de1998 com a seguinte redação: "Art. 14 IX - 35% (trinta e cinco por cento) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:

a) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93;

b) embarcações de esporte e de recreação, classificadas no código 8903;

c) bebidas classificadas nos códigos 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208;

d) cigarro, fumo e seus derivados, classificados no capítulo 24;

e) joias classificadas nos códigos 7113 a 7116;

f) cosméticos e perfumes classificados nos códigos 3303, 3304, 3305 e 3307
.”
(negritei e grifei).

Não obstante, os incisos I e II, do §6º, do art. 15, da referida norma legal, com nova redação dada pela LC n. 708/2021, assim dispõe:

“
Art. 15
Quanto à alíquota, deverão, ainda, ser observadas as seguintes regras:

§ 6º

Na hipótese do § 5° deste artigo, integram o cálculo da diferença pertencente ao Estado de Mato Grosso os valores devidos ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, correspondentes:

I - ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nas alíneas
g
e
h
do inciso I e no IX do art. 14, nos termos do inciso IV do art. 5º da Lei Complementar nº 144, de 22 de dezembro de 2003, redação dada pela Lei Complementar nº 482, de 28 de dezembro de 2012;

II -
ao percentual da alíquota prevista no inciso IX do Art. 14 desta Lei, que ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do inciso X também do referido Art. 14, acrescentado pela Lei Complementar n° 460, de 26 de dezembro de 2011
.”
(negritei e grifei).

Nesse ponto, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidas nas alíneas do inciso IX, e, ainda, a Lei Complementar Estadual n. 708/2021, no inciso II, do §6º, do art. 15, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Com efeito, diferentemente do que alegam os apelantes, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no §2º, inc. III, do art. 155, da CF,
in litteris
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Dessa forma, vê-se que o Estado de Mato Grosso, ao prever a alíquota para os produtos acima referidos, o fez à vista da regra constitucional da seletividade, e, ao verter parte do percentual incidente sobre tais bens ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), na realidade, estaria se utilizando de uma liberalidade, destinando parcela da arrecadação do ICMS, de forma complementar ao aludido Fundo, respaldado, inclusive, pelo excepcionamento à vinculação de receita oriunda do imposto alhures mencionado.

Isso porque, a receita do Fundo em comento não é proveniente de fonte única, mas de múltiplas origens, a teor do que dispõe o art. 5º, da Lei Complementar Estadual n. 144/2003, conforme se constata a seguir,
verbis
:

“Art. 5º Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior;

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.”

Por conseguinte, sabe-se, ainda, que a Lei Estadual n. 10.463/2016 excluiu do inciso IX, do artigo 14, da Lei 7.098/98, os produtos referidos nas alíneas ‘b’, ‘e’ e ‘f’, incluindo-os no inciso IV daquele mesmo artigo, o que, entrementes, não modifica o raciocínio delineado neste voto, que caminha no sentido da regularidade da tributação em exame, visto que, apenas houve a realocação das mercadorias, conforme a sua essencialidade, a uma alíquota inferior.

Desse modo, não prosperam as alegações da apelante de que lhe tenham sido direcionadas cobranças em percentual acima do máximo legal, pois, como visto, qualquer excedente, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), no caso, decorre do direcionamento complementar de receita, oriundo do excesso previsto no inciso II, do §6º, do art. 15, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃODA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31/00 – ACRESCENTAAO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS OS ARTS. 79 A 83 – DETERMINAÇAO PARA CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR Nº144 /03 – INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL NESTA UNIDADE FEDERADA – COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES – DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 – CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELOSTF – RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% –VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA – § 1º, ART. 80 DA ADCT – INEXISTÊNCIA – RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES.

Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

A EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos, bem como dispôs que o adicional do ICMS permaneceria em vigor até o ano 2010, validando os adicionais instituídos pelos Estados e DF, até então, e tempos após, quando o prazo de vigência do referido adicional estava na iminência de expirar, foi editada a EC nº 67/2010, que prorrogou por tempo indeterminado a cobrança do acréscimo, cuja questão controvertida já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04.

A destinação do percentual de 10% do ICMS referido no inciso X, do art. 14 da Lei 7.098/98, que consolida as normas do ICMS neste Estado, não se refere ao adicional deque trata o art. 82 da ADCT, mas aos recursos adicionais destinados de parcelado imposto estadual por liberalidade do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE144/2003
.

Recurso do Estado provido. Sentença retificada, em remessa necessária. prejudicado o apelo dos autores.”
(REEX/RAC n. 0056491-67.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.01.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 – INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO – DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1°, DO ART. 80, DO ADCT – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.

A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.

Não há falarem vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1°, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.

Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."

O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.

É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5°, da LCE 144/2003
.”
(RAC n. 0059049-12.2013.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei)

Logo, não procedem às alegações dos recorrentes de inconstitucionalidade, ilegalidade e, tampouco, de cobrança acima do percentual legalmente previsto, a título de contribuição ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

Nesta senda, mostra-se irretorquível a sentença proferida em primeiro grau, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024